Tribunal: STF
Processo: ARE 1310447
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade de recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LESÃO AO ERÁRIO - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO - CONHECIMENTO DE OFÍCIO - VEREADORES DE MONTES CLAROS - DESVIO DE VERBA DE GABINETE - INDENIZAÇÃO POR DESPESAS POSTAIS INEXISTÊNTES - RECIBOS DE VENDA DE PRODUTOS FALSIFICADOS POR EX-FUNCIONÁRIO DOS CORREIOS - CIÊNCIA DOS EDIS ACERCA DA DEMISSÃO DO EX-FUNCIONÁRIO E DA FALSIDADE DOS RECIBOS - PROVA TESTEMUNHAL - ILICITUDE E DOLO CONFIGURADOS - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO - PROVA DOCUMENTAL - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SUJEIÇÃO DO PARTICULAR QUE CONCORREU COM A CONDUTA ÍMPROBA À LEI 8.429192 - SENTENÇA REFORMADA - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE- INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENALIDADES - RAZOABILIDADE E ADEQUAÇÃO - PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO DO AUTOR MINISTERIAL. 
    - De acordo com recente jurisprudência do eg. STJ, a sentença de improcedência da ação civil pública, que visa ao ressarcimento do erário público, é passível de reexame necessário. Aplicação analógica do art. 19, da Lei 4.171/65 (ação popular) c/c o art. 475, I, do CPC. - Configura conduta ímproba, a utilização consciente, por parlamentares, contando com a colaboração dolosa de ex-funcionário de agência franqueada dos correios, de recibos de venda de -produtos e serviços falsos, posto que não representavam venda de qualquer mercadoria ou serviço dos correios, para receberem a verba indenizatória de gabinete por despesas postais.
    - Prova testemunhal robusta e coerente, no sentido de que os edis tinham ciência da demissão do ex-funcionário dos correios e da falsidade dos recibos. - Ilicitude das condutas e dolo configurado. - Prova documental do enriquecimento ilícito e dano ao erário, através de levantamento feito pelos correios acerca dos recibos que não correspondiam a qualquer venda ou prestação de serviços, com os valores não contraditados pelos réus.
    - Violação dos princípios administrativos da legalidade, moralidade, honestidade e lealdade para com as instituições. - Réus vereadores, incursão nas condutas dos arts. 9°,10° e 11°, caput, da Lei 8.429192. - Sujeição do particular que concorreu para a conduta ímproba, no que couber, às disposições da Lei 8.429/92. Inteligência do art. 3° da referida lei.
    - Ausência de prova do valor relativo ao enriquecimento Ilícito experimentado pelo particular. - Incursão do particular na conduta prevista no art. 10°, caput , da Lei 8.429/92, na medida em que concorreu para a produção de dano ao erário.
    - Na aplicação das sanções do art. 12 da Lei 8.429/92, o julgador deve levar em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo as penas ser aplicadas cumulativamente, ou não.
    - No caso dos autos, ante a gravidade da conduta dos réus, é cabível a aplicação cumulativa das penas, no que couber, em relação a cada réu, com o cuidado de se evitar dupla condenação, prestigiando-se o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
    - Sentença parcialmente reformada, em reexame necessário conhecido de oficio, para julgar parcialmente procedente o pedido, prejudicado o agravo retido e o recurso de apelação do autor.” (eDOC 6, p. 6019-620)
    Nos recursos extraordinários, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, as partes apontam violação aos arts. 5º, incisos XXXV, XLVI, LIV e LV; 37, caput e §4º; e 93, IX; todos do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alegam, em síntese, nulidade do acórdão por ausência de fundamentação, violação ao devido processo legal e ausência de prova da prática de ato de improbidade administrativa. 
    Sustentam que, ainda que se conclua pela caracterização de ato de improbidade, há que se estabelecer a devida proporção entre a gravidade da conduta e a sanção aplicada, considerando-se a lesividade e reprovabilidade da conduta de cada agente, bem como o elemento volitivo da conduta e a violação ao interesse público. (eDOC 7, p. 356)
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos não merecem prosperar. 
    Inicialmente, quanto à alegação de deficiência na fundamentação do acórdão recorrido, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas,nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Confira-se a ementa do referido julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010) 
    No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como aos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário.
    A repercussão geral da matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371-RG, de minha relatoria, tema 660 da sistemática da repercussão geral, assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    No que tange ao mérito propriamente dito, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – a Lei n. 8.429/1992 – e o vasto conjunto probatório constante dos autos, consignou que os recorrentes praticaram ato ímprobo no âmbito de municipalidade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Desta forma, a prova dos autos é no sentido de que os seis primeiros réus, contando com a colaboração dolosa do sétimo réu, obtiveram, através deste último, falsos recibos de venda de produtos dos correios, dos quais se utilizaram para se ressarcir de despesas postais que nunca existiram, locupletando-se, ás custas de dinheiro público.
    Ora, a Lei 8.429\92 considera como prática de ato de improbidade qualquer ato que gere obtenção de vantagem patrimonial indevida (art. 9°), ou que 'cause prejuízo ao erário (art.- 10), além de qualquer ato que viole os princípios da administração pública, concernentes nos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições.
    A conduta dos seis primeiros réus reveste-se, portanto, de improbidade, na forma da lei, já que, a um só tempo, de forma consciente, enriqueceram-se ilicitamente, causaram dano ao erário, e violaram os princípios da Administração Pública, cabendo, portanto, a aplicação das penas do art. 12, da mesma lei.
    O dano ao erário, que corresponde, no caso, ao enriquecimento ilícito, também restou provado, já que, pelo levantamento efetuado pelos correios, foram identificados, em relação a cada um dos réus, quais os recibos indevidamente assinados por Ranieri, não correspondiam a qualquer serviço postal, ressaltando-se que, nenhum dos réus dignou-se a contestar os valores declinados na inicial, apesar de terem oportunidade, em defesa, de demonstrara prestação dos serviços.
    Ressalte-se que, no que concerne ao sétimo réu, mesmo não sendo agente público, são aplicáveis a ele as disposições e sanções, no que couber, da Lei de Improbidade, na forma do art. 3°, do referido diploma legal: "Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta".
    No que diz respeito à dosimetria das penalidades, bem é de ver que as sanções elencadas no art. 12 da Lei n° 8.429/92 não determinam, necessariamente, aplicação cumulativa, ou no grau máximo, ou mínimo, devendo ser observadas as circunstâncias do caso concreto, o princípio da proporcionalidade, adequação e racionalidade na aplicação das penas.
    No caso dos autos, os fatos provados foram de extrema gravidade, não somente em razão das verbas desviadas dos cofres públicos, mas também, no caso dos parlamentares, a lamentável quebra de decoro e violação dos mais elementares deveres de honestidade, legalidade e moralidade, que devem nortear o agente público. 
    Ademais, os fatos tiveram intensa repercussão social, na mídia e nas demais instituições do Município,' como se depreende da documentação juntada aos autos.
    A Justiça deve coibir com vigor tais práticas, não só em caráter punitivo, quanto para inibir futuras condutas semelhantes.
    Todavia, na aplicação das sanções do art. 12 da Lei 8.429/92, o julgador deve levar em conta a "extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente", em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, as quais podem ocorrer de modo cumulativo ou não.
    (...)
    Desta forma, entendo cabível a aplicação cumulativa das penas de ressarcimento ao erário; perda da função pública, da qual se utilizaram os edis para pratica de improbidade; bem como o afastamento temporário da vida pública, através da suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o Poder Público, aplicando-se as sanções, no que couber, em relação a cada réu.
    Deixo de aplicar a pena de multa, para que se evite dupla condenação de ressarcimento, prestigiando-se o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mormente considerando-se que as demais penalidades são bastante rigorosas, já sendo suficiente para punir a conduta ilícita.” (eDOC 7, p. 3)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS AO ERÁRIO. LICITAÇÃO. DISPENSA. EMPRESA CONTRATADA. DIRECIONAMENTO. FRAUDE. MÁ-FÉ. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. O órgão judicante deve fundamentar, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, não se exigindo que se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa (AI 791.292/RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmulas 279 do STF) 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1318308 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.10.2021)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da não caracterização do ato de improbidade administrativa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1276582 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 27.10.2020)
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1299799 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 15.4.2021)
    Por fim, cabe ressaltar que, tendo em vista a matéria recorrida demandar reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais, não é cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, nos termos da Súmula 636 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente